Tribunal: TJMT
Processo: 1000647-47.2022.8.11.0091
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000647-47.2022.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Ambiental]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIO GERALDO CHIODELLI - CPF: 043.667.288-00 (APELADO), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL DO ESTADOS (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIESER LEAL GERMANO - CPF: 048.912.611-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – IRREGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO – INTIMAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DAS DEMAIS VIAS – SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Revela-se nula a intimação (notificação) enviada a endereço incorreto e a posterior intimação por edital, quando, à época dos fatos, o autuado não se encontrava em local incerto e não sabido, falha que poderia ser suprida com outras tentativas de localização.

2. Uma vez que o envio da correspondência postal não demonstra o esgotamento das tentativas possíveis para a localização do autuado, impõe-se o reconhecimento da nulidade da intimação realizada posteriormente, por edital, e, consequentemente, de todos os atos que lhe seguiram.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Reexame Necessário de sentença e Recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Capital que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo n° 1000647-47.2022.8.11.0091, ajuizada por
Elio Geraldo Chiodelli
, reconheceu a ilegalidade da notificação por Edital do particular acerca da existência do Auto de Infração n. 122702/2009, bem como declarou nulo os atos subsequentes realizados no processo administrativo, de modo que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) decorrente da multa imposta foi cancelada.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso afirma que no processo administrativo foi encaminhada intimação ao particular no endereço cadastrado no órgão ambiental e que competiria a ele atualizar os dados em caso de mudança. Assim, afirma ser válida a intimação por edital.

Por fim, pede pela redução dos honorários advocatícios, com base no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil e pleiteia o conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento, para reformar a sentença proferida (Id184501745).

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso, rechaçando os argumentos apresentados pelo ente estatal e pedindo pelo desprovimento (Id 184501748).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina-se provimento do recurso, para que seja a sentença reformada, no sentido de não anular a intimação realizada por Edital. (Id n. 186456698).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, o apelado propôs ação declaratória de nulidade de ato administrativo (auto de infração ambiental) contra a Secretaria do Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT e o Estado de Mato Grosso, sustentando, sustentando violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, haja vista que perdeu prazo para defesa, já que sua intimação fora realizada por edital, sem antes esgotar os outros meios eficazes.

O Juiz reconheceu a ilegalidade da citação e declarou nulo o auto de infração.

Do conjunto probatório, verifica-se que agiu com acerto o magistrado, pois, de fato, não houve por parte da Administração Pública a realização de nova tentativa de realização de intimação por AR no endereço ou mesmo diligência outra para buscar a localização do endereço do autuado, após a frustração da primeira tentativa.

Outrossim, apesar de o Estado apelante sustentar que o endereço que se registrou na notificação do AI era constante na base de dados da SEMA/MT, não traz documento que corrobore o alegado. Tanto é que, como ressaltado pelo Magistrado Singular, na CDA (CDA esta que cobra do crédito tributário oriundo do Auto de Infração) trazida pelo Estado quando da oposição de embargos à declaração, é indicado endereço diverso, neste município.

Não se olvida, pois, que cabia à Administração Pública, incialmente, diligenciar para a localização do autuado, antes de promover a intimação por Edital. Assim não agindo, acabou por repercutir na irregularidade da citação e, consequentemente, na nulidade do auto de infração, porquanto a notificação para apresentar defesa administrativa foi encaminhada para endereço e foi devolvida com a informação de “não recebido; ao que consta, o autuado não se encontrava em lugar incerto ou não sabido, a justificar a sua notificação por edital e, por fim, a Administração Pública não comprovou que endereço que se registrou na notificação do AI era constante na base de dados da SEMA/MT.

Sobre irregularidade da citação em casos tais, tem decidido este Tribunal:

RECURSO INOMINADO. AMBIENTAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO.
INTIMAÇÃO POR CORREIOS. AR NÃO PROCURADO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE TENTATIVAS DE CITAÇÃO.
CITAÇÃO IMEDIATA POR EDITAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

A citação por edital no processo administrativo deve ser utilizado como medida de caráter excepcional, ou seja, apenas deve ser efetuada quando infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa
.

Ao autuado em infração administrativa ambiental deve ser assegurado o contraditório e a ampla defesa, e havendo prova de cerceamento de defesa, tal situação enseja na nulidade da notificação.

Recurso Provido.
(N.U 1000168-60.2023.8.11.0110, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – IRREGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO – INTIMAÇÃO POR EDITAL – RECURSO DESPROVIDO.1.
Revela-se nula a intimação (notificação) enviada a endereço incorreto e a posterior intimação por edital, quando, à época dos fatos, o autuado não se encontrava em local incerto e não sabido, falha que poderia ser suprida com outras tentativas de localização
.

2. Uma vez que o envio da correspondência postal não demonstra o esgotamento das tentativas possíveis para a localização do autuado, impõe-se o reconhecimento da nulidade da intimação realizada posteriormente, por edital, e, consequentemente, de todos os atos que lhe seguiram.
(TJ-MT - AI: 10184737320198110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/07/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/07/2020) (destaquei)

Não se olvida que ao autuado em infração administrativa ambiental deve ser assegurado o contraditório e a ampla defesa, circunstância não verificada neste caso, situação que enseja na nulidade da notificação.

Ante o exposto,
ratifico a sentença em reexame
e
nego provimento
ao recurso, pelos próprios e jurídicos fundamentos nela lançados, em decorrência de vício da notificação encaminhada ao autor, aqui apelado, impossibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024